Tribunal: TJMT
Processo: 1042610-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMOVEL. COISA JULGADA RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO JÁ ANALISADO EM PROCESSO ANTERIOR, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC.
2. O fato gerador que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzido, ante a coisa julgada.
3.Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042610-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO GOMES DE SOUZA - CPF: 877.099.021-20 (RECORRENTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (RECORRIDO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023